Tribunal: TJMT
Processo: 1001012-84.2020.8.11.0087
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001012-84.2020.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VLADEMIR BORGES DE ANDRADE - CPF: 047.309.649-85 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAIR MACEDO DE SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001012-84.2020.8.11.0087

APELANTE: VLADEMIR BORGES DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO SE BASEOU EM TESTEMUNHOS DE ‘OUVIR DIZER’ (
HEARSAY TESTIMONY
) – DESCABIMENTO – DECLARAÇÕES DOS AGENTES DE SEGURANÇA CORROBORADAS PELA CONFISSÃO DO ACUSADO – VOTAÇÃO CALCADA NO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO COLIGIDO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXTIRPAÇÃO DA QUALIFICADORA POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SUA INCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS QUE NÃO EVIDENCIAM A EXISTÊNCIA DE ENTREVERO PRÉVIO – MOTIVAÇÃO DO CRIME QUE PARTIU DO FATO DE A VÍTIMA TER DERRUBADO NO CHÃO UMA DAS GARRAFAS DE CACHAÇA DO ACUSADO – JULGAMENTO MANTIDO – SOBERANIA DO VEREDITO POPULAR – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

Havendo nos autos elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados e lastro probatório para o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil, a sentença popular deve ser mantida, em obediência ao princípio da soberania dos veredictos.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001012-84.2020.8.11.0087

APELANTE: VLADEMIR BORGES DE ANDRADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por VLADEMIR BORGES DE ANDRADE, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Guarantã do Norte/MT (autos n. 1001012-84.2020.811.0087), que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (pelo motivo fútil) [art. 121, §2
o
, II, do Código Penal].

A Defensoria Pública, assistindo ao apelante, aduz que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que:
1)
“
os elementos se mostraram insuficientes, seja em função do depoimento dos policiais [...], seja pela ausência da oitiva formal das inúmeras pessoas que estavam no local no momento do suposto crime”
;
2)
os policiais ouvidos na instrução processual não presenciaram o crime e suas declarações se limitam ao testemunho de ‘ouvir dizer’ (
hearsay testimony
). Subsidiariamente, pede o afastamento da qualificadora

por ser manifestamente improcedente.

Ao final, pretende o prequestionamento, para fins de eventual recurso especial e extraordinário, dos artigos 121, §2
o
, II, do Código Penal e 155, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 143037376].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n. 143037380].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 147271160].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001012-84.2020.8.11.0087

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante, VLADEMIR BORGES DE ANDRADE, a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil [art. 121, §2
o
, II, do Código Penal], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“[...] No dia 18 de julho do ano de 2020, por volta das 13h30min, no bairro Setor Industrial, próximo ao Posto de combustível Sabiá, em Guarantã do Norte-MT, o denunciado VLADEMIR BORGES DE ANDRADE agindo com animus necandi, impelido por motivo fútil, ceifou a vida da vítima Jair Macedo de Souza. Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, após discussão banal relacionada ao consumo de bebida alcoólica, o denunciado VLADEMIR BORGES DE ANDRADE de posse de um objeto perfuro cortante, desferiu golpe contra a vítima, ocasionando sua morte. Nota-se que a qualificadora do motivo fútil está presente diante do desarrazoado e desproporcional motivo que ensejou a prática criminosa, consistente em pequena discussão relacionada ao consumo de bebida alcoólica [...]
”
(doc. digital n.
80293504
).

Os policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência,
APARECIDO PEREIRA PARDIM e RICARDO GONÇALVES,
quando auscultados extrajudicialmente, asseveraram:

“
QUE a GUPM em continuidade ao Boletim de Ocorrência de Homicídio n. 2020.167763, no qual narra que o referido suspeito teria efetuado um golpe de arma branca na altura do tórax da vítima, vindo a ceifar sua vida e se evadiu do local com uma Honda Pop preta; QUE durante as diligências receberam informações via denúncia anônima de que o referido suspeito estava nos fundos de um bar ao lado da Cometa Moto Center, local que funciona também uma república (Kitnet), onde em seguida deslocaram até o local do fato e
depararam com o referido suspeito sentado num banco e também no local a motocicleta utilizada na fuga, onde foi feito abordagem e durante buscas pessoais foi encontrado na sua cintura uma arma branca, com manchas de sangue; QUE indagado a respeito dos fatos, relatou que feriu a vítima com faca para se defender
[...]”
(doc. digital n. 80293506).

A testemunha, CÉLIO APARECIDO DE SOUZA reconheceu o recorrente como o autor do golpe que ceifou a vida da vítima, relatando que:

“
[
...
] estava no bar do carijó; QUE o bar estava fechado; QUE estava ingerindo pinga juntamente com outras pessoas; QUE o depoente relata que não conhece ninguém que estava no local [...];
QUE relata que uma das pessoas que estava junto é o suspeito do homicídio
; QUE o depoente relata que
o suspeito comprou duas pingas de litro, pouco antes da vítima chegar no local
; QUE relata que a vítima veio em direção ao bar [...], quando o suspeito falou para a vítima “você me deve uma”; QUE o declarante relata que saiu o bar e foi usar o banheiro do Posto Sabiá; QUE o depoente relata que saiu do banheiro e estava retornando para o bar quando encontrou a vítima; QUE a vítima estava caminhando até que parou em frente ao depoente, respirou fundo e vomitou sangue; QUE a vítima caiu no chão; QUE o depoente relata que pegou no braço da vítima e notou que o mesmo estava sem pulso; QUE este relata que viu o suspeito fugindo em direção ao Hotel Santa Júlia; [...]
QUE afirma que a vítima e o suspeito não chegaram a discutir
; QUE perguntado se reconhece o suspeito, respondeu que sim [...]”
(doc. digital n.80293506)

Quando interrogado em sede policial, VLADEMIR, respondeu:

“
[
...
] questionado se matou o senhor JAIR, respondeu que sim; QUE questionado qual a motivação do crime, respondeu que estava sob efeito de álcool e acabaram discutindo; QUE questionado como foi a discussão, respondeu que foi por causa de cachaça; QUE questionado se já conhecia a vítima, respondeu que só de vista; QUE questionado se tinha alguma rixa com a vítima, respondeu que não;
QUE questionado se entrou em vias de fato com a vítima, respondeu que ‘ele ameaçou de vim em mim na hora’, que então pegou a faca e desferiu um golpe contra a vítima; QUE questionado se sempre anda em posse de uma arma branca, respondeu que sim
; [...]”
(doc. digital n. 80293506).

Na instrução processual, os policiais militares responsáveis pela ocorrência, APARECIDO e RICARDO, afirmaram:

“
[...]
Testemunha
: No dia do fato ele teria cometido o homicídio, deslocamos ao local, isolamos a área, acionamos a Polícia Civil e POLITEC e, posteriormente, em rondas, recebemos denúncia anônima de que o cidadão [...] estava escondido num bar [...], aí deslocamos até lá e o encontramos sentado nos fundos, com a motocicleta do lado que ele utilizou para a fuga.
Procedemos à abordagem dele, na cintura localizamos a faca suja de sangue ainda e o indagamos acerca dos fatos e ele falou que agrediu a vítima
[...]
para se defender
, fizemos a prisão dele e entregamos para a Polícia Civil [...]. No momento da abordagem ele estava tranquilo [...] e emanava um forte odor de álcool. [...]
tinham também uns andarilhos

[na cena do crime]

que falaram que ele estava do lado

com uma garrafa de pinga e, supostamente, a vítima teria esbarrado nessa garrafa e ele não gostou, agredindo ela com uma facada no peito
.

MP
:
Isso daí foram pessoas que estavam no local no momento do crime
?

Testemunha
:
Sim senhor
.

MP
: E essa história que ele teria tentado se defender não condiz com o que as testemunhas disseram ao senhor.

Testemunha
: Eu creio que não, senhor.

MP
:
As testemunhas que o senhor conversou, disseram se a vítima tentou se defender, teve alguma briga
?

Testemunha
:
Não, eles não relataram isso, ele só esbarrou no litro de pinga e o sujeito não gostou e aí desferiu a facada na vítima
”
(depoimento de APARECIDO – arquivo digital – nome da mídia: INSTRUÇÃO - 1001012-84.2020.8.11.0087 1-Testemunha Aparecido.mp4).

“
Testemunha
: Nesse dia eu fazia parte da guarnição que estava de plantão, recebemos notícia via 190 de uma ocorrência próxima ao Posto Sabiá, de um esfaqueamento [...]. Nossa guarnição foi até o local, onde constatou a veracidade da informação [...] deparamos com um homem caído na calçada do posto, com um ferimento no peito [...], constatada que a vítima já estava em óbito [...]. Fizemos a preservação até a chegada da POLITEC [...].
No local havia algumas pessoas que presenciaram os fatos, os questionamos

[...]
e eles informaram que um cidadão conhecido como “Paraguai”, estava alí com a vítima, ambos sentados um ao lado do outro ingerindo bebida alcoólica, e que, em determinado momento, a vítima [...] derrubou uma das garrafas da bebida, o que motivou o suspeito a desferir uma facada contra ela
[...] e, posteriormente se evadiu do local [...]. Posteriormente, enquanto estávamos em diligência, a central novamente recebeu informações de uma pessoa suspeita, ao fundo de um bar [...] fomos até o local, onde constatamos que havia essa pessoa [...],
ele estava sentado em um banco e localizamos uma arma branca na cintura dele
[...]
tinha ainda manchas de sangue
[...].
Nós perguntamos para ele se ele havia desfiro e o porquê, ele disse que deu para se defender, mas não informou os motivos porque deu o golpe
.

MP
: [...]
quando vocês chegaram ao local do crime e encontraram testemunhas
[...]
em algum momento elas falaram que a vítima foi para cima do réu
?

Testemunha
:
Não, eles até se assustaram, porque, segundo eles, de repente o suspeito apenas pegou a faca e meteu sentido no abdômen da vítima e saiu correndo
.
Segundo eles, não teve nenhuma briga
[...]. Tinham, por cima, mais de dez pessoas no local, todas essas pessoas estavam juntas, ingerindo bebida alcoólica [...]”
(declarações de RICADO - arquivo digital – nome da mídia: INSTRUÇÃO - 1001012-84.2020.8.11.0087 2 - Testemunha Ricardo.mp4).

Interrogado em juízo sobre a dinâmica dos fatos, VLADEMIR se valeu do direito constitucional de permanecer em silêncio (arquivo digital – nome da mídia: 1001012-84.2020.8.11.0087 - AUD. EM CONTINUAÇÃO.mp4).

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o acusado foi pronunciado nos termos da denúncia.

O Conselho de Sentença, durante a votação dos quesitos formulados pelo Juiz-Presidente, reconheceu o envolvimento do apelante na prática delituosa, condenando-o pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil [doc. digital n. 143037358].

Ato contínuo, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri proferiu o édito condenatório, fixando a reprimenda de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
[doc. digital n. 143037357].

A irresignação recursal cinge-se à alegação de que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos, uma vez que não há elementos de provas aptos a confirmar que os fatos ocorreram da forma como mencionada pelos policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência, sobretudo porque não presenciaram o fato delituoso e suas declarações se limitam ao testemunho de ‘ouvir dizer’ (
hearsay testimony
). Subsidiariamente, pede o afastamento da qualificadora do motivo fútil, sob o argumento de que ela é manifestamente improcedente.

O recurso
não comporta acolhimento
.

Em plenário, os policiais militares APARECIDO e RICARDO reafirmaram as declarações anteriormente prestadas, acrescentando que:

“
Testemunha
: No dia dos fatos [...] tinha um senhor que tinha agredido o outro com uma faca e tinha evadido do local. Deslocamos à cena do crime e encontramos a vítima caída ao solo. Logo em seguida chegou o pessoal do corpo de bombeiros [...]. Por volta das 16h da tarde, recebemos uma ligação anônima de que o suspeito estava no fundo de um bar [...], deslocamos ao local e
visualizamos o suspeito sentado em um banco. Abordamos ele e achamos uma faca na cintura suja de sangue. Indagado ele, ainda no local, sobre o que tinha ocorrido, ele relatou que tinha ferido a vítima para se defender
, fizemos a condução dele [...] para a Delegacia para os procedimentos cabíveis.

MP
: Então no momento que vocês prenderam ele, ele estava com a faca suja de sangue [...]?

Testemunha
: Sim, senhor [...], na cintura dele.

MP
:
E ele então mencionou que teria feito o crime para se defender
?

Testemunha
:
É o relato dele
.

MP
:
O senhor conversou com as pessoas no local do crime sobre os fatos
?

Testemunha
:
No local tinham uns andarilhos e eles confirmaram que parece que a vítima tinha esbarrado num litro de pinga dele
[...] todos estavam ingerindo bebida alcoólica [...]
começou um princípio de confusão e ele acabou ferindo a vítima com uma faca
[...],
um começo de empurra-empurra
[...],
mas não lembro se chegou a ter agressões um com o outro
.

Defesa
: A hora que vocês encontraram ele teve um lapso temporal muito grande do momento do crime?

Testemunha
: Não senhora, foi próximo [...].

Defesa
:
Quando vocês encontraram as testemunhas
[...]
elas disseram que teve um empurra-empurra
[...]?

Testemunha
:
Foi o que eles relataram
[...].

Defesa
:
Se a vítima foi para cima do réu com uma garrafa
?

Testemunha
:
Não me recordo deles terem falado isso não
.

Defesa
:
Ele falou para vocês que teria feito para se defender

[...], falou informalmente [...]?

Testemunha
:
Após a abordagem e revista dele, achada a faca suja de sangue, ele disse que feriu a vítima para se defender
. Ele não sabia se o cara tinha morrido [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: TESTEMUNHA APARECIDO.mp4).

Testemunha
: Minha guarnição estava de serviço [...] passaram informações [...] dizendo que havia acabado de ter um esfaqueamento perto do Posto Sabiá [...], comparecemos ao local [...], deparamos com a suposta vítima de esfaqueamento, caída ao solo [...] e fizemos a preservação do local [...]. A Polícia Civil e a perícia compareceram no local [...] e eles começaram a ouvir as pessoas no local [...] e saímos para fazer as diligências em relação ao suspeito. Posteriormente [...],
recebemos uma ligação que o suposto suspeito estaria num fundo de um bar
[...],
fomos ao local
[...]
e chegando lá nos deparamos com o suspeito
, sentado num banco, conversando com outras pessoas.
Fizemos a abordagem e durante a busca pessoal encontramos com ele uma faca que estava suja, manchada de sangue e perguntamos para ele de que se tratava aquela faca e ele falou que havia usado para ferir uma pessoa e teria feito isso para se defender
. Ainda antes de sair para essa diligência, lembrei que [...]
conversando com os investigadores a gente ouviu de algumas pessoas dizendo que a motivação do crime foi pelo fato de o suspeito estar sentado e próximo a ele ter uma garrafa de bebida e a vítima havia esbarrado nessa bebida e a derrubou e que, em razão disso, insatisfeito o suspeito momentaneamente pegou a faca que estava com ele e desferiu uma facada
[...].

MP
: Você se lembra se essas pessoas falaram como que foi a dinâmica [...]?

Testemunha
: O que eu ouvi alí quando o Policial Civil estava questionando as pessoas, tinha bastante gente [...],
o suspeito estava sentado embaixo de uma árvore, com a bebida ao lado, e a vítima teria passado
[...],
esbarrado na garrafa e quebrado e o suspeito, já de imediato desferiu a facada
[...].

MP
:
Então não teria havido uma prévia discussão ou briga entre eles
?

Testemunha
: Olha, doutor,
não ouvi nada que teria tido uma desavença entre eles nesse sentido
[...]. O que eu ouvi foi que o suspeito estava sentado, com a garrafa ao lado, e que [...] outro esbarrou com o pé [...] na garrafa.

Defesa
: Ele chegou a conversar com o senhor, falando que teria desferido esse golpe de faca para se defender?

Testemunha
: Sim, doutora. Ele confessou que teria usado aquela faca para desferir um golpe contra a vítima [...] para se defender. Essa é a palavra dele no dia da abordagem.

Defesa
: Seu colega falou que houve um empurra-empurra como algumas pessoas falaram [...] o senhor não ouviu nada disso?

Testemunha
: Não ouvi nada disso. Única coisa que ouvi da entrevista do investigador que estava no local com as pessoas é que ele havia tropeçado na garrafa.

Defesa
: O senhor lembra quantas facadas tinha naquele corpo?

Testemunha
: Aparentemente uma facada no tórax.

Defesa
: Ele falou que fez isso para se defender?

Testemunha
: No momento da abordagem fizemos questionamentos [...] e ele falou que desferiu para se defender”
(arquivo digital – nome da mídia: TESTEMUNHA RICARDO.mp4).

Por fim, o acusado confirmou ter desferido o golpe de faca na vítima, informando ainda que:

“
Réu
: Nós estávamos naquele dia lá, tinha vindo da fazenda [...], desci no mercado [...] e ia comprar um cigarro. Parei alí para conversar que tinha uns conhecidos que trabalhavam na fazenda [...], daí apareceu esse [...] JAIR, conhecia só de vista [...], nunca tive problema com ninguém alí. Estávamos consumindo bebida. Tinha comprado uma pinga quando comprei o cigarro [...]. Daí
estava bebendo, quando ele quebrou um litro e veio para cima de mim, sem mais sem menos
, acho que ele surtou, porque até hoje eu me pergunto porque ele fez aquilo. Estava sentado [...], tinha uma mureta [...] ele bateu e veio para cima de mim [...].

Juiz
: Ele foi com a garrafa quebrada?

Réu
: Foi.

Juiz
: E essa faca?

Réu
: [...] tinha comigo, lido com gado, é costume do vaqueiro sempre ter uma faca na cinta, mas estava na bainha. Eu levei na direção dele, tanto que nem vi que tinha acertado [...] saí e nem fugi eu fugi, pois fiquei na cidade.

MP
: [...] quando o senhor deu esse golpe nele, como que foi?

Réu
:
Ele estava em pé e quando veio pra cima, vi que não tinha saída
[...]
só pensei em me defender e saí de perto
[...].

MP
: O senhor estava de frente pra ele?

Réu
:
Não, eu estava sentado e ele do lado
[...]
de repente, ele estava com aquele litro pra cima
[...]. Na hora a gente nem espera acontecer uma coisa dessas.

Defesa
: Quantos golpes o senhor deu nele?

Réu
: Um só [...] depois só me afastei. Para mim eu não tinha acertado para matar ele, pensei que tinha só cortado [...].

Defesa
: Tinha muita gente naquele lugar?

Réu
: Sim [...].

Defesa
:
Tinha muita gente que viu então o que aconteceu e ninguém foi chamado para depor dali que poderia testemunhar ao seu favor
?

Réu
: Eu fiquei três dias na Civil e ninguém apareceu não.
Desde que a PM me abordou eu não neguei nada, falei o que houve
[...]”
(arquivo digital – nome da mídia: INTERROGATORIO.mp4).

Ao contrário do argumento defensivo, as declarações dos policiais militares não podem ser classificadas como ‘testemunhos de ouvir dizer’ (
hearsey testimony
).

Embora tenham reproduzido os relatos das pessoas que estavam presente no momento dos fatos, os agentes de segurança foram uníssonos em relatar que, durante a abordagem do acusado, ele próprio lhes confessou o crime, mas que o praticou ‘para se defender’.

Nesse mesmo sentido são as declarações extrajudiciais e em plenário do apelante, asseverando que colaborou com os policiais durante sua abordagem, narrando lhes o ocorrido e o porquê teria desferido o golpe de faca na vítima. Além disso, confirmou que estava ingerindo bebida alcoólica quando, em determinado momento, a vítima partiu na sua direção, de modo que a repeliu, com um único golpe de faca, atingindo-a no tórax.

De igual modo, não há se falar no decote da qualificadora do artigo 121, §2º, II, do Código Penal.

A versão apresentada pelo acusado, de que desferiu a facada na vítima – após ela derrubar o vasilhame de bebida alcoólica e ter partido na sua direção com a garrafa quebrada –, se encontra totalmente isolada dos autos, desprovida de substrato probatório mínimo a autorizar o seu acolhimento.

Ao reverso disso, os elementos coligidos na instrução criminal evidenciam que não houve entrevero anterior ou prévia animosidade entre a vítima e o agente, mas que a motivação do crime partiu do fato de ela ter derrubado no chão uma garrafa de cachaça dele.

Não por outra razão que os jurados, após a instrução plenária, optaram pela tese acusatória e reconheceram a responsabilidade criminal do réu, atribuindo-lhe a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, conforme se observa do termo de votação aos quesitos II e V,
verbis
:

“
[...]

2. (AUTORIA) Foi o acusado Sr. VLADEMIR BORGES DE ANDRADE quem desferiu os golpes contra a vítima Jair Macedo de Souza?

Sim (4) Não (0)

[...]

5. O crime foi praticado por motivo fútil?

Sim (4) Não (0) [...]”
(doc. digital n. 143037358).

Nessa ordem de ideias, não tem cabimento a tese de que a decisão do Tribunal do Júri contraria a prova dos autos, pois havendo duas versões, optaram por uma delas, amparada no arcabouço probatório coletado em juízo.

Destarte, deve ser mantida a decisão soberana dos jurados, pois as provas acostadas no caderno processual são hábeis para embasar o veredito do Conselho de Sentença.

Sobre o tema, trago precedentes das três Câmaras Criminais deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ALMEJADA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO E SUBMISSÃO DOS APELADOS A NOVO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS NOS AUTOS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. APELO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. A decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos de convicção constantes do processo, contempla uma das versões debatidas em plenário, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, porquanto tal procedimento, sob pena de violar a soberania dos veredictos da instituição do Júri, só se admite quando a decisão é arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório”
(N.U 0004888-63.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL – FEMINICÍDIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – SOBERANIA DOS VEREDITOS –– RECURSO DESPROVIDO. Se as qualificadoras reconhecidas pelos jurados estão lastreadas nos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, revela-se inviável a invalidação da sentença, sob pena de violação à soberania dos vereditos”
(N.U 1001419-09.2021.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO FÚTIL] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR E QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA - PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO POPULAR [...] OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - JULGAMENTO NÃO CONTRÁRIO ÀS PROVAS [...] MOTIVO FÚTIL - RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA [...] EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS APENAS QUANDO ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTES - ENTENDIMENTO DO STJ - SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO POPULAR INJUSTIFICÁVEL [...] O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença. “Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (TJMT, Enunciado Criminal 13). A qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri “somente pode ser excluída quando for absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional” (STJ, HC nº 182.153/DF) [...]”
(N.U 1001538-78.2020.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF – RESE nº 20120510091147).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022